Tribunal: TJSP
Processo: 2230186-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Pedido de denunciação da lide do terceiro destinatário da transação apontada pelo recorrido como fraudulenta, consistente em financiamento de veículo automotor – Indeferimento - Ausência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 125/CPC - Eventual direito de regresso deverá, se o caso, ser exercido pelo agravante por meio de ação autônoma -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Pedido de denunciação da lide do terceiro destinatário da transação apontada pelo recorrido como fraudulenta, consistente em financiamento de veículo automotor – Indeferimento - Ausência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 125/CPC - Eventual direito de regresso deverá, se o caso, ser exercido pelo agravante por meio de ação autônoma - Impossibilidade da discussão de fatos que não dizem respeito à relação jurídica mantida entre partes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2230186-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado JOSÉ ROSIVAL PEREIRA
DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230186-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22937
Fls. 2/6
Voto no 22937
Agravo de Instrumento no 2230186-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: José Rosival Pereira da Rocha
Juiz de Direito: Dr(a). Fernanda Soares Fialdini
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Pedido de
denunciação da lide do terceiro destinatário da transação
apontada pelo recorrido como fraudulenta, consistente em
financiamento de veículo automotor – Indeferimento -
Ausência de quaisquer das hipóteses elencadas no art.
125/CPC - Eventual direito de regresso deverá, se o caso, ser
exercido pelo agravante por meio de ação autônoma -
Impossibilidade da discussão de fatos que não dizem respeito
à relação jurídica mantida entre partes - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em face de José Rosival
Pereira da Rocha, tirado da r. decisão copiada a fls. 155, pela qual o MM.
Juízo da 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, nesta Comarca,
indeferira pedido para denunciação da lide.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230186-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22937
Fls. 3/6
síntese, necessidade da denunciação da lide requerida, ou da intimação da
empresa beneficiária para prestar esclarecimentos nos autos, visando
combater eventual fraude e garantir a celeridade e economia processual (fls.
01/08).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 213), vieram
as contraminutas de fls. 216/220.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Pretende
o
agravante
denunciar
à
lide
terceiro
destinatário da transação apontada pelo recorrido como fraudulenta,
consistente em financiamento de veículo automotor.
Em nosso ver, contudo, não é possível verificar a
configuração de quaisquer das situações elencadas no artigo 125 do Código
de Processo Civil, em especial a obrigação de terceiro, legal ou contratual, de
indenizar a instituição financeira ré em sede de eventual ação regressiva
(inciso III).
Nessa esteira, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de
Andrade Nery: “a ação de garantia não se caracteriza como mero direito
genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja
a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade
e economia processual” (in Código de Processo Civil Comentado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230186-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22937
Fls. 4/6
Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 14a edição, 2014, p.
361).
Com efeito, eventual direito de regresso deverá, se o
caso, ser exercido pelo agravante por meio de ação autônoma, a ser ajuizada
em face dos possíveis fraudadores, nada influindo em sua responsabilidade
perante o consumidor.
Em mesmo sentido, recentes julgados desta C. Corte:
Agravo de instrumento ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito - denunciação da lide

indeferimento nos termos do art. 125, II, do CPC, é
admissível a denunciação da lide àquele que estiver
obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no
processo
situação não verificada na espécie - o
acolhimento da pretensão implicaria na discussão de
fatos novos que não os de interesse para a resolução
da
lide
-
decisão
mantida
-
recurso
desprovido. (Agravo
de
Instrumento
2213425-81.2020.8.26.0000;
Relator: Sergio
Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020);
Agravo de instrumento. "Ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230186-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22937
Fls. 5/6
inexistência de negócio jurídico c.c. obrigação de fazer
c.c. pedido de tutela de urgência e indenização por
danos morais". Suposta fraude em financiamento de
veículo. Indeferimento de denunciação da lide à
empresa
revendedora.
Irresignação
da
requerida/agravante. Não configurada quaisquer das
hipóteses do artigo 125, incisos I e II, do Código de
Processo Civil. Deferimento que implicaria indevida
dilação
probatória,
prejudicial
à
defesa
do
consumidor. Direito de regresso, ademais, assegurado
em ação autônoma. Decisão mantida. Recurso a que se
nega
provimento. (Agravo
de
Instrumento
2208999-26.2020.8.26.0000; Relator: Francisco Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020).
Assim, não comprovada obrigação legal ou contratual a
garantir o direito de regresso almejado, bem como, diante da impossibilidade
de discussão de fatos que não dizem respeito à relação jurídica mantida entre
as partes (sendo flagrante a intenção de transferência de responsabilidade a
terceiro), tem-se por acertado o indeferimento do pleito de denunciação da
lide.
Oportuno
consignar,
em
arremate,
que
eventual
possibilidade de intimação do terceiro para esclarecimentos há de ser aferida
pelo d. Juízo “a quo”, no exercício de sua livre convicção e no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230186-90.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22937
Fls. 6/6
adequado à deliberação acerca das provas.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora